Tribunal: TJDFT
Processo: 0738543-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738543-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP REQUERIDO: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP referente ao processo 0702765-88.2024.8.07.0001 (embargos de terceiro opostos pelo requerido em face do requerente) que se encontra em sede de apelações interpostas pelo requerente e pelo requerido. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília: “CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A, na qualidade de embargante, apresentou embargos de terceiro em face de CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, embargada, nos autos do processo de execução no 0029691-31.2016.8.07.0001. A presente demanda foi distribuída à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília em 25/01/2024, com o valor da causa fixado em R$ 10.000,00. Os embargos foram opostos pela embargante em razão de constrição judicial incidente sobre o imóvel SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, Número 20, de propriedade do executado GEOPETROS GEOVANI PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA, o qual também está penhorado em favor da embargante em processo de execução distinto. Os pedidos formulados pela embargante são: (i) suspensão liminar de quaisquer atos expropriatórios sobre o imóvel até o julgamento definitivo dos embargos; (ii) intimação dos embargados para apresentarem resposta; (iii) no mérito, reconhecimento da nulidade do registro de penhora R.22 e a prevalência da penhora R.24; (iv) condenação dos embargados em custas e honorários advocatícios. Na petição inicial (ID 184691362), a embargante CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A relata que o imóvel SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, Número 20 foi penhorado em dois processos de execução distintos. No processo no 0029691-31.2016.8.07.0001, promovido pela CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, foi registrado o R.22. No processo no 0736904-76.2018.8.07.0001, promovido pela embargante, foi registrado o R.24. A embargante argumenta que a penhora R.22 é nula por não ter sido precedida de decisão judicial ou acordo entre as partes, sendo fruto de uma certidão indevida emitida pela secretaria da vara sem deliberação judicial. Além disso, alega que houve erro no registro da penhora e que a penhora R.24, mais recente, deve prevalecer. Os principais dispositivos legais invocados são os artigos 674 e 678 do Código de Processo Civil, que regulam os embargos de terceiro e a suspensão de atos constritivos. A embargante requer a suspensão liminar dos atos expropriatórios, a intimação dos embargados para resposta, e, no mérito, a anulação do registro de penhora R.22 e a prevalência da penhora R.24. A decisão proferida em 26/01/2024 (ID 184712664) recebeu os embargos de terceiro, determinando a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel SHI/Sul, QL 22, Conjunto 10, Número 20 até o julgamento final dos embargos. Foi também determinada a intimação dos embargados para apresentarem resposta no prazo legal. A embargada CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA, em sua contestação (ID 187192291), argumenta que a penhora R.22 foi devidamente registrada conforme determinação judicial e que a alegação de nulidade por parte da embargante é infundada. Sustenta que a penhora R.22 deve prevalecer em razão de sua anterioridade e que não houve vício no procedimento de registro. A embargada pugna pela improcedência dos embargos e pela manutenção da penhora R.22 sobre o imóvel. Em réplica (ID 190810689), a embargante CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A reitera os argumentos apresentados na petição inicial, enfatizando o vício na penhora R.22 e a necessidade de sua anulação. Reforça o pedido de prevalência da penhora R.24. Na audiência de conciliação realizada em 04/06/2024 (ID 198940595), as partes não chegaram a um acordo, conforme registrado na ata. A decisão de saneamento proferida em 04/06/2024 (ID 199006254) indeferiu a produção de novas provas e determinou a conclusão dos autos para julgamento.” – ID 205323711 dos autos n. 0702765-88.2024.8.07.0001 CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP (requerente) interpôs recurso de apelação e pleiteou a revogação da decisão pela qual determinada a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado até o julgamento final dos embargos de terceiro (ID 186389558 – origem), decisão mantida em sede do julgamento do agravo de instrumento 0706285-59.2024.8.07.0000, do qual fui relatora. Estes os pedidos nesta sede: “Ante o exposto, requer: a) o recebimento e processamento do presente recurso; b) a intimação da recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) o provimento da presente apelação, a fim de constar expressamente a revogação da medida liminar concedida no ID 186389558; d) a majoração do ônus da sucumbência” (ID 209469716 de origem) CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A (requerido) também interpôs recurso de apelação; requereu “o TOTAL PROVIMENTO do presente Recurso de Apelação para REFORMAR A SENTENÇA, reconhecendo que atos nulos de pleno direito não podem ser convalidados, para DETERMINAR A ANULAÇÃO do registro de penhora R.22 e, por conseguinte, atestar a anterioridade da penhora R.24, pois a ordem do Juízo a quo à época foi de “baixa da averbação Av.18 e averbação de garantia”, o que não foi observado. Assim, a embargante/apelante (Casaforte) requer se consigne a invalidade do registro de penhora R.22, para efeitos de correção da ordem de penhora, devendo a embargada/apelada dos autos de origem (Consult), a critério da mesma, requerer o registro da penhora através de um ato registral posterior.” (ID 210458790 de origem). Sobreveio a presente petição, pela qual CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP (requerente) pede a concessão de tutela de urgência antecedente para que “seja provido o pedido de tutela recursal antecipada, com a consequente suspensão dos efeitos da tutela concedida à Apelada, pois improcedente a pretensão da embargante/apelada, para afastar-se a cautelar de suspensão da penhora e permitir-se o regular prosseguimento da execução”. Alega: "No presente caso, é indiscutível que não se verifica a presença do fumus boni iuris, conforme delineado ao longo deste manejo, uma vez que o direito alegado pela Apelada carece da mínima plausibilidade. Apesar disso, a tutela foi deferida em seu favor e, surpreendentemente, mantida mesmo após a prolação de sentença desfavorável ao pleito consubstanciado na inicial dos embargos de terceiro. ( ) Assim, pode-se constatar que os embargos de terceiro não foram o primeiro manejo processual utilizado pela Apelada para contestar a penhora em favor da Apelante. A Apelada já havia manifestado sua insatisfação nos autos principais da execução promovida pela Apelante contra Geovani, alegando nulidade da penhora por meio de embargos de declaração. Após a rejeição dos embargos, a Apelada interpôs agravo de instrumento (AGI no 0738480- 34.2023.8.07.0000), que foi parcialmente conhecido e, nessa extensão, teve provimento negado. Na ocasião, Vossa Excelência decidiu que o agravante, ora Apelado, não tinha razão, pois “recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada credor conservará o seu título de preferência”, conforme o parágrafo único do Art. 797 do CPC e o Art. 908 do CPC, que determina a distribuição e entrega do dinheiro conforme a ordem das respectivas preferências. Trata-se, assim, da exata hipótese do presente caso. Portanto, observa-se que a Apelada, apesar de ter utilizado diversas frentes processuais simultaneamente, não obteve êxito em nenhuma delas. Dessa forma, não há justificativa para a manutenção da tutela concedida em seu favor nestes embargos de terceiro, uma vez que o requisito do fumus boni iuris indiscutivelmente não está presente. A análise do histórico do pleito da Apelada demonstra claramente sua falta de fundamento, visto que não teve provimento nos embargos opostos no processo de execução promovido pela Apelante, nem no agravo de instrumento. Além disso, o REsp foi inadmitido e, embora haja prazo aberto para AREsp, a probabilidade de êxito é extremamente baixa. Finalmente, a Apelada também não obteve sucesso nos embargos de terceiro atualmente discutidos. Ou seja, a CASAFORTE utiliza-se de diversas frentes para discutir a mesma matéria e comprovadamente não vem obtendo êxito em nenhuma oportunidade. Diante do exposto, é urgente a concessão da tutela recursal antecipada ao recurso de Apelação, pois a matéria já foi examinada por esta Corte em outra oportunidade (AGI n. 0738480-34.2023.8.07.0000) e as alegações do Apelado/Embargante foram rejeitadas. O indeferimento em sede de exame de mérito dos embargos de terceiro demonstra a ausência do requisito do fumus boni iuris e a penhora parcial registrada sobre o mesmo bem imóvel nos autos da execução no 0034183-37.2014.8.07.0001 evidencia o perigo real e atual para a satisfação do crédito da Apelante, que detém penhora plena sob o imóvel, suspensa pela tutela ora discutida. Portanto, a suspensão da penhora em desfavor da Apelante apenas porque a Apelada, sem qualquer razão válida, não concorda com a ordem de preferência, é insustentável.” (ID 63998068, p.6/7) Sustenta ainda: “De início, é fundamental esclarecer que, na presente conjuntura, não há indícios de que a situação possa causar dano irreparável ao direito do Apelado, uma vez que a penhora em seu favor também está registrada na matrícula do imóvel. O que se exige é apenas o reconhecimento de que o arcabouço estabelece uma ordem de preferência temporal em relação à Apelante e que essa ordem deve ser respeitada. Assim, são necessárias algumas considerações iniciais. A decisão liminar que concedeu a tutela carece de fundamentação apta a justificar a sua permanência. Além disso, existe um perigo real e iminente para a satisfação do crédito da Apelante/Embargada, uma vez que a penhora registrada sobre o mesmo bem imóvel nos autos da execução no 0034183-37.2014.8.07.0001, movida pelo escritório Advocacia Fontes, tem uma hasta pública designada, atualmente suspensa apenas aguardando a decisão do juízo em relação a uma petição de terceiro interessado. Essa suspensão pode ser levantada a qualquer momento, o que permitiria a redesignação da hasta pública e prejudicaria de forma irremediável a Apelante, conforme passa-se a expor. Por conseguinte, é oportuno esclarecer o motivo do risco de prejuízo irremediável à Apelante. Nos autos principais, onde a Apelante atua como exequente, o executado Geovani alegou que havia um direito real de usufruto em favor de sua filha, com a intenção de impedir a venda do imóvel. Após a impugnação pela ora Apelante, o juiz de primeira instância considerou que a alegação do executado era uma tentativa de fraude à execução, uma vez que o registro do direito real foi feito após a penhora. Geovani recorreu ao segundo grau (AGI 0738654-43.2023.8.07.0000), mas a condenação por fraude processual foi mantida. Insatisfeito com a decisão, Geovani interpôs um recurso especial, ainda em trâmite, e com baixíssima probabilidade de êxito. Outrossim, na execução promovida pelo escritório Advocacia Fontes, o executado levantou a mesma alegação de usufruto e, naqueles autos, a tese não foi impugnada, possivelmente porque a alienação do direito sobre o terreno satisfaria o crédito executado. Em contraste, a Apelante possui um crédito garantido pela penhora integral do imóvel e preferência temporal na satisfação de seu crédito. Assim, a manutenção da suspensão dos efeitos da penhora em favor da Apelada pode permitir a alienação apenas da propriedade do terreno, mantendo o usufruto, o que prejudica a Apelante de forma irremediável. Dessa forma, a manutenção da tutela revela-se desprovida de razoabilidade e demanda sua imediata revogação. Por fim, é oportuno realizar uma consideração de cognição sumária. A Apelada tem direcionado seus manejos processuais contra a Apelante na tentativa de alterar a ordem de preferência para satisfação de crédito, sem qualquer fundamento jurídico, uma vez que os créditos em questão possuem natureza similar e a preferência é estabelecida pela ordem temporal das penhoras. Dessa forma, a Apelada tem apenas dificultado o andamento processual, quando o correto seria habilitar-se nos autos da execução e aguardar a satisfação de seu direito obedecendo a ordem estabelecida. No entanto, em vez de posicionar-se de forma colaborativa, com boa-fé e contribuindo para a razoável duração do processo, a postura adotada pela Apelada é exatamente oposta, criando obstáculos desnecessários e prolongando o litígio. Finalmente, cautela máxima neste momento sem relevância jurídica do direito da Embargante/Apelada (pois improcedentes seus embargos), poderia dar-se no acautelamento dos valores do leilão - não em seu impedimento.” (ID 63998068, p.7-9) E requer “seja provido o pedido de tutela recursal antecipada, com a consequente suspensão dos efeitos da tutela concedida à Apelada, pois improcedente a pretensão da embargante/apelada, para afastar-se a cautelar de suspensão da penhora e permitir-se o regular prosseguimento da execução” (ID 63998068, p.9). É o relatório. Decido. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por não satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na origem (processo n. 0702765-88.2024.8.07.0001), tratam-se de embargos de terceiro opostos por CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A (requerido) em desfavor de CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA – EPP (requerente), pelos quais o embargante requereu, em sede de liminar, a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel penhorado e, no mérito, a anulação do registro de penhora R.22 e o registro de anterioridade da penhora R.24 (ID 184691362 – origem). Pela decisão de ID 186389558 dos autos de origem, determinada a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão: “( ) Recebo os presentes embargos de terceiro relativos à execução no 0029691-31.2016.8.07.0001, movida pela parte embargada contra Geopetros Geovani Petróleo e Derivados e Geovani Antunes Meireles, quanto ao bem imóvel descrito como Lote no 20, da QL-8/16, do SHI-Sul, desta capital, matriculado sob o no 56935 do 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília/DF, penhorado naqueles autos. A parte embargante afirma que houve erro em relação à anotação de penhora na matrícula do imóvel (anotação R.22), fato que prejudica a ordem de preferência em eventual alienação. Sustenta ainda que opôs agravo de instrumento no processo principal, sendo decidido pela instância revisora que a questão deveria ser resolvida em sede de embargos de terceiro. Vê-se na decisão ID 185688747 que houve a determinação de cancelamento da penhora então averbada no R.18 da matrícula do imóvel. Face a aludida decisão, foi expedida em 30/05/2018 a certidão acostada no ID 185688748, para cancelamento da averbação (R.18). Posteriormente, foi expedida em 05/06/2018 nova certidão, com determinação de liberação da constrição e anotação de nova penhora, dando origem à anotação R.22. Pela prova já produzida, nos termos do art. 678 do CPC e em sede de cognição sumária, entendo demonstrada o interesse jurídico consistente na probabilidade de precedência em relação à ordem de anotação da constrição na matrícula do imóvel, razão pela qual determino a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel em questão, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado citado na pessoa de seu advogado a apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias (art. 677, §3o e art. 679, ambos do CPC). ( )” (ID 186389558 – origem) Contra referida decisão, CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA (requerente) interpôs o agravo de instrumento no 0706285-59.2024.8.07.0000, no bojo do qual indeferi o pedido liminar (ID 187568261 – origem), recurso parcialmente conhecido e desprovido em sede de julgamento pelo colegiado (Acórdão n. 1885074). Confira-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ANTERIORIDADE E PREFERÊNCIA DE PENHORA. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO REGISTRO DA PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “Questão não aventada na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021) 1.1. A questão da legitimidade ativa da parte ora agravada para opor os embargos de terceiro não foi decidida pelo juízo a quo e não é objeto da decisão agravada. Assim, configurada inovação recursal, inviável análise da matéria neste recurso sob pena de supressão de instância. 2. As alegações voltadas ao direito de preferência e de anterioridade da penhora já foram decididas pelo agravo de instrumento no 0738480-34.2023.8.07.0000, minha Relatoria, o qual foi parcialmente conhecido e desprovido. 2.1. Preclusão consumada (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”), não há que se analisar a anterioridade e preferência das penhoras, mas tão somente a alegação de nulidade do registro. 3. Ainda pelo julgamento do agravo de instrumento no 0738480-34.2023.8.07.0000, restou definido que a alegação de nulidade do registro da penhora deveria ser alegada em sede de embargos de terceiro pela terceira interessada (ora agravada), e não nos autos da execução. 3.1. O objeto dos embargos de terceiro, portanto, é tão somente a discussão acerca da nulidade da penhora registrada no R-22 da matrícula de imóvel n. 569335. 4. Contudo, enquanto não finalizado o julgamento dos embargos de terceiro, não é possível a determinação da “imediata realização da alienação judicial do imóvel penhorado” como requer o agravante. Como se viu, discute-se nos autos de origem eventual nulidade do registro R.22 referente ao processo de execução movido pelo ora agravante, de modo que a hasta pública ou outros atos expropriatórios sobre o imóvel em questão somente podem acontecer após definição dos embargos de terceiro. 4.1. “I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos.” (Acórdão 1703836, 07015935120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.” (ID 207685550 – origem) Por oportuno, confira-se trecho da fundamentação do voto: “Contudo, enquanto não finalizado o julgamento dos embargos de terceiro, não é possível a determinação da “imediata realização da alienação judicial do imóvel penhorado” como requer o agravante (ID 55974440, p.13). Como se viu, discute-se nos autos de origem eventual nulidade do registro R.22 referente ao processo de execução iniciado por CONSULT FACTORING, de modo que a hasta pública ou outros atos expropriatórios sobre o imóvel em questão somente podem acontecer após definição dos embargos de terceiro. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO ATO CONSTRITIVO. I - Constatado que a propriedade do imóvel penhorado é objeto de litígio em embargos de terceiro, é prudente e razoável a manutenção da suspensão dos atos expropriatórios determinada pelo MM. Juiz na execução, enquanto se aguarda a resolução da controvérsia prejudicial, tal como já afirmado e confirmado na instância revisora, em ambos os processos. II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1703836, 07015935120238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS SOBRE IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em embargos de terceiro, deferiu pedido para suspender os atos expropriatórios sobre bem imóvel. 2. Na origem, a hipótese dos autos versa a respeito de embargos de terceiro opostos pela parte agravada em razão das constrições patrimoniais que recaem sobre os bens especificados na petição inicial. Alega o requerente que os imóveis penhorados foram adquiridos de boa-fé, por meio de instrumento de cessão de direitos de imóvel, vantagens e obrigações. 3. O contrato particular de cessão de direitos, por meio do qual o embargante teria adquirido o imóvel em questão, encontra-se datado de 18/05/2018, ou seja, momento anterior à penhora efetivada na demanda executiva, fato que permite reconhecer o requisito da probabilidade do direito ao requerente. 4. Havendo controvérsia juridicamente relevante acerca da propriedade do imóvel objeto de contrição judicial e da boa-fé do adquirente, revela-se acertada a decisão que suspendeu liminarmente a realização de atos expropriatórios sobre o bem até o exame definitivo do pedido contido nos embargos de terceiro. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1785360, 07361722520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 28/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).” (ID 207685550 – origem) Assim, como bem explicitado no acórdão acima, correta a decisão pela qual determinada a suspensão dos atos expropriatórios sobre o imóvel, uma vez que não houve julgamento definitivo dos embargos de terceiro, autos nos quais foram interpostas apelações tanto pelo requerente, como pelo requerido, ainda pendentes de julgamento por este Tribunal, e nos quais se discute eventual nulidade do registro de penhora na matrícula do imóvel, objeto da lide. Assim é que, não satisfeitos os requisitos respectivos, indefiro o pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora